Tribunal: TJDFT
Processo: 0743541-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CAUTELAR VIGENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL.
1. Agravo em execução penal no qual a Defesa postula que, para fins de detração pelo recolhimento domiciliar noturno, considere-se que essa cautelar esteve em vigor até o trânsito em julgado da condenação penal.
2. O art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz, ao proferir a sentença condenatória, deve decidir, de modo fundamentado, sobre a manutenção ou imposição de medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva. No caso, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu a liberdade provisória, impondo, dentre outras condições, o recolhimento domiciliar noturno. A sentença condenatória, apesar de conceder o direito de apelar em liberdade, não consignou expressamente se a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno permanecia vigente. É possível interpretar que houve revogação implícita ou tácita da medida cautelar, mas também é cabível a interpretação de que a medida cautelar permaneceu vigente. Havendo dúvida interpretativa razoável sobre esse ponto da sentença e ausente recurso do Ministério Público contra o édito condenatório, a solução que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e do favor rei é considerar, para fins de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, que essa cautelar esteve vigente até o trânsito em julgado da condenação penal.
3. Agravo conhecido e provido.